Tribunal: TJDFT
Processo: 0710136-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710136-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Flavio Cardoso dos Santos Correia Agravado: DETRAN DF D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flavio Cardoso dos Santos Correia contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0006469-83.2006.8.07.0001, assim redigida: “Conforme o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, trata-se de cumprimento de sentença requerido por advogado para cobrança dos honorários sucumbenciais. Apesar da alegação do advogado exequente de que não dispõe de recursos, nota-se que mantém inscrição na Seccional da OAB de dois Estados. Além disso, o advogado declara ser residente em Cidade Ocidental-GO, mas na declaração de imposto de renda o endereço residencial indicado localiza-se em bairro nobre do Rio de Janeiro-RJ. Ainda, nas petições consta endereço profissional do causídico em Brasília-DF. A indicação de múltiplos endereços não condiz com a alegada insuficiência de recursos. Desta forma, constata-se haver elementos indicativos de que a parte dispõe de recursos para fazer frente às despesas processuais, o que leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita de JULIO RAFAEL ORTIZ JUNIOR, tendo em vista que não atendidos os pressupostos do art. 98 do CPC. Providencie a parte requerente o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de arquivamento. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 34076356), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições econômicas que permitam arcar com as despesas do processo. Argumenta ainda que sua condição financeira atual não pode ser determinada pelo domínio dos bens que compõem sua esfera patrimonial. Também afirma que deve ser concedida isenção, em seu favor, em relação ao pagamento da contribuição para o respectivo Conselho profissional. Ressalta que seus rendimentos líquidos mensais atuais somam o montante correspondente a dois salários mínimos e meio. Assim, conclui que está justificada a necessidade da gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o exame da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor do advogado que representa o recorrente. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso o advogado do recorrente alega que é profissional liberal e tem rendimentos mensais equivalentes ao valor aproximado de dois salários mínimos e meio. De fato, no período de 4 (quatro) meses entre dezembro de 2021 e março de 2022 a receita demonstrada equivale ao valor aproximado de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) mensais, de acordo com os documentos acostados aos presentes autos (Id. 34077389). Assim, verifica-se que a renda mensal do recorrente é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a exigência imediata do pagamento do valor alusivo às custas tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao advogado do recorrente (Júlio Rafael Ortiz Júnior), com a ressalva de a aludida benesse produzirá efeitos a partir da publicação da presente decisão e não abrange atos processuais pretéritos. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator